Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-43.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (Relator)
Egrégia Câmara:
EMENTA: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Suspensão de adicional de insalubridade. Rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa e acolhimento parcial de ilegitimidade passiva. Concessão da segurança para assegurar contraditório e ampla defesa.
I. Caso em exame.
1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso - SINDSPEN/MT contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1008462-43.2023.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)

Assunto:
[Adicional de Insalubridade]

Relator:
Des(a).JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:
[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aTURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ACOLHEU, EM PARTE, A PRELIMINAR DE
I
LEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 4° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 6ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E 8° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINSTERIAL. VENCIDA A 5ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE A 2ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, E O 7º VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E

M

E

N

T

A

E
MENTA: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Suspensão de adicional de insalubridade. Rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa e acolhimento parcial de ilegitimidade passiva. Concessão da segurança para assegurar contraditório e ampla defesa.

I. Caso em exame.

1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso - SINDSPEN/MT contra decisão administrativa estipulando data para suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos Policiais Penais do Estado. O Sindicato impetrante argumenta a ilegalidade do ato com base em laudo técnico unilateral, sem procedimento administrativo adequado. Liminar concedida assegurou o pagamento até decisão final.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual e a exigência de registro sindical no MTE;

(
ii
) determinar a legitimidade passiva das autoridades estaduais, considerando quem efetivamente praticou o ato impugnado;

(
iii
) avaliar se a Administração Pública pode suspender o adicional sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir.

3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, pois o sindicato apresentou o registro necessário no MTE e documentos comprobatórios arquivados em cartório.

4. Acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o Governador e o Secretário de Planejamento são partes ilegítimas, pois não praticaram o ato impugnado. A ação prossegue contra o Secretário de Segurança Pública.

5. No mérito, a suspensão do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo e sem garantir a ampla defesa afronta o entendimento do STF (RE 594.296, Tema 138) e a Constituição Federal (art. 5º, LV
)..

IV. Dispositivo e tese.

6. Mandado de segurança no qual se concede a ordem em definitivo. Concessão da segurança para manter o pagamento do adicional até a conclusão de procedimento administrativo regular.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão de vantagem pecuniária sem contraditório e ampla defesa é inválida. 2. Apenas a autoridade que praticou o ato impugnado é parte legítima no mandado de segurança.".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, julgado em 03/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR):

Egrégia Turma,

Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSPEN/MT contra ameaça de prática de ato abusivo e inconstitucional por parte do EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no sentido de suspender o pagamento de adicional de insalubridade com base num novo laudo LTCAT produzido unilateralmente.

O Sindicato impetrante expõe ter tomado conhecido de que a Administração Estadual elaborou um novo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e, consequentemente, alguns servidores do sistema penitenciário não teriam mais direito ao recebimento do adicional de insalubridade, propondo temerário a simples comunicação de que a Administração deixará de pagar o adicional, sem ouvir os envolvidos.

Nesse cenário, alega violação da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), visto que o Sindicato obteve decisão judicial com trânsito em julgado, nos autos do Mandado de Segurança nº 106767/2012, julgado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, para que seus filiados recebessem o adicional de insalubridade.

No mais, alude ao princípio do
Venire
Contra
Factum

Proprium

veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte, em suma, porque a realidade fática do sistema penitenciário nunca mudou, ademais, a prova unilateralmente produzida é nula, pela ofensa ao inciso LV da Constituição Federal.

Nesses termos aqui abreviados, requer a concessão de liminar inaudita altera
pars
, para, preventivamente impedir que o impetrado pratique ato que importe na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade dos filiados do impetrante e, no mérito, que seja confirmada a liminar anteriormente deferida.

O pedido liminar foi deferido, em parte, para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de suprimir o adicional de insalubridade dos filiados do Sindicato impetrante.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica, arguindo em preliminar, a ilegitimidade ativa do Sindicato; a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, vez que não foi o Governador, nem o Secretário de Estado de Segurança Pública e nem o Secretário de Planejamento quem determinou a interrupção do pagamento do adicional de insalubridade dos substituídos do Impetrante, mas sim a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública. No mérito, sustentou que foi assegurado o contraditório e a ampla defesa aos substituídos do Impetrante, não há qualquer nulidade no ato administrativo e, que houve a observância do estabelecido no acórdão proferido no MS Coletivo 106767/2012, onde os servidores passaram a receber o adicional de insalubridade em seu grau mínimo, bem como fixou o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do acórdão para que fosse promovido o escalonamento do percentual do benefício.

Houve a interposição de agravo interno, sendo que, à unanimidade, desproveu recurso, nos votos da Relatora.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pela concessão da segurança, a fim de que as autoridades impetradas se abstenham de suprimir o adicional de insalubridade dos filiados do sindicato impetrante, até realização de contraprova, oportunidade em que será devidamente esclarecido o direito ou não do recebimento do adicional em questão.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O PROCURADOR DO ESTADO, MARCELO MENDONÇA FELIPE DA SILVA.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA):

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Na página 2 da peça processual de ID 167847694 (movimento 24), o ente federativo impetrado afirma que não houve comprovação da existência legal do sindicato impetrante, uma vez que, para ser detentor de legitimação extraordinária e atuar como substituto processual na defesa dos interesses da categoria a qual representa, deve demonstrar seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), além do arquivamento de seus estatutos no cartório competente, de conformidade com o art. 8º, I e III, da CF, art. 45 do Cód. Civil, art. 558, § 1º, da CLT e Súmula 677 do STF.

"A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria. (...)." (STF, ARE 834700
AgR
,
DJe
21/08/2015). Por conseguinte, "A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE para a defesa de seus filiados em juízo, em atenção ao princípio da unicidade sindical, sob pena de extinção do feito por ilegitimidade, nos termos do art. 267, VI do CPC." (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2232283/RS,
DJe
21/09/2023).

Fixadas estas premissas, divisa-se na página 50 do ID 164871165 (movimento 6) folha digitalizada do Diário Oficial da União, na qual consta ato administrativo do Secretário de Relações do Trabalho do órgão ministerial competente deferindo, em 23/01/2017, o registro sindical ao sindicato impetrante. Uma rápida consulta à página virtual do Ministério do Trabalho e Emprego (https://www3.mte.gov.br/
cnes
/cons_sindical.asp), utilizando-se o CNPJ da pessoa jurídica sob enfoque, revela a existência do extrato do cadastro (https://www3.mte.gov.br/sistemas/CNES/
usogeral
/
HistoricoEntidadeDetalhes.asp?NRCNPJ
=12406431000131). De outro giro, o estatuto social e a ata de posse (págs. 4 e 37 do referido ID, movimento 6) encontram-se registrados no Cartório do 1º Ofício da Capital (págs. 35 e 48).

Diante disso, REJEITO a preliminar arguida.

U

N
Â
N

I

M

E

V

O

T

O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Já na página 13 da peça processual de ID 167847694 (movimento 24), a entidade de direito público, ao prestar informações (art. 7º, inciso I, Lei nº 12.016/2009 - Lei do Mandado de Segurança), assevera que não foi o Governador, nem o Secretário de Estado de Segurança Pública, muito menos o Secretário de Planejamento, quem determinou a interrupção do pagamento do adicional sub examine, mas sim a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Portanto, no seu entendimento "(...), as autoridades apontadas como coatoras no mandado de segurança são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo." (pág. 14). Esclareça-se que o sindicato impetrante, num primeiro momento, apontou, na exordial, o Governador do Estado como autoridade reputada coatora (ID 164871159, movimento 1 e ID 164871160, movimento 2, pág. 1). Posteriormente, antes de efetuada a citação, aviou emenda à inicial, assinalando como autoridades impetradas, para juntarem-se ao Chefe do Executivo, os Secretários de Estado de Segurança Pública e de Planejamento e Gestão (ID 164995659, movimento 11). A decisão concessiva da liminar determinou, também, a inclusão destes novos indicados no polo passivo (ID 165810650, movimento 15).

Em se tratando de
mandamus
, "A petição inicial, (...) indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições." (art. 6º, caput, Lei nº 12.016/2009). Para tanto, "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática." (art. 6º, § 3º). "No caso, é necessário reconhecer a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, uma vez que eles não determinaram a interrupção do pagamento do adicional de insalubridade (...). Verifica-se que, o ato coator foi emanado por decisão administrativa do Dirigente Máximo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, e cumprida a comunicação pela Superintendência de Gestão de Pessoas, (...)" (TJMT, Mandado de Segurança Individual nº 1016408-32.20248.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público,
DJe
17/09/2024). É o que se deduz da documentação digitalizada nos
ID's
165311667 (movimento 13), 165311668 (movimento 14) e 209587161 a 209805161 (movimentos 60 a 64).

Assim sendo, ACOLHO EM PARTE a preambular suscitada, para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam dos impetrados Governador do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e, via de consequência, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 485, inciso VI, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), DENEGO A SEGURANÇA, sem resolução de mérito, tão-somente em relação a estas duas autoridades incluídas indevidamente na impetração, PROSSEGUINDO-SE a ação mandamental em face do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso.

U

N
Â
N

I

M

E

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Em síntese, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Órgão Público do Poder Executivo Estadual, contratou a empresa
Evolue
Serviços Ltda.-EPP para elaborar Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP) e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), com vistas a racionalizar o pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais do sistema penitenciário. Realizados os trabalhos, chegou-se à conclusão de que nas atividades exercidas pelo Policial Penal (antigo Agente Penitenciário) "(...) não há exposição ocupacional capaz de tornar o ambiente de trabalho insalubre. Desta forma, os trabalhadores do referido cargo não fazem jus à percepção ao adicional de insalubridade (...)" (ID 165311667, movimento 13). Diante disso, os servidores públicos em questão foram comunicados, por e-mail, que o pagamento da referida verba seria suspenso, com fulcro no art. 11 da Instrução Normativa nº 06/2018/SEGES (disciplinadora da concessão do adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo Estadual), a partir de 01/05/2023 (coincidentemente, uma indigesta homenagem pelo Dia do Trabalhador), e que teriam cinco dias para manifestação, com base no art. 36 da Lei Estadual nº 7.692/2002 (reguladora do processo administrativo na esfera da administração pública), a título de um pretenso procedimento administrativo instaurado de afogadilho e demasiadamente abreviado (
ID's
165311667 e 165311668, movimentos 13 e 14). Inconformado com a situação, o sindicato laboral, em socorro dos seus 1.673 filiados, cadastrados até abril de 2023 (ID 166609183, movimento 22, págs. 1 a 34), impetrou mandado de segurança (
ID's
164871159 e 164871160, movimentos 1 e 2) contra esta deliberação administrativa reputada ilegal e/ou abusiva (art. 1º, caput, Lei nº 12.016/2009), visando obstar a supressão abrupta do adicional de insalubridade dos holerites dos funcionários pertencentes à categoria representada. Alcançou êxito na concessão da liminar vindicada, momento processual em que a anterior Relatora, eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, determinou a abstenção do corte do benefício pecuniário em comento, até a derradeira apreciação da quaestio pelo Órgão Colegiado (ID 165810650, movimento 15).

"(...), o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária que decorre do exercício de funções especiais desempenhadas efetivamente em locais insalubres, ou seja, em ambiente nocivo à saúde ou em contato contínuo com substâncias tóxicas." (STJ, RMS 73.875/RO, julgado em 03/09/2024, trecho do voto).

É um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros adicionais remuneratórios, albergado pela Constituição da República (art. 7º, inciso XXIII). No plano infraconstitucional, encontra-se disciplinado com maiores detalhes nos
arts
. 189 a 194 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº 5.452/1943). Sua percepção é calculada sobre o salário-mínimo da região, nos graus máximo (40%), médio (20%) e mínimo (10%), de acordo como os limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE (art. 192), órgão responsável pela edição de normas a respeito das atividades e operações insalubres, critérios de caracterização da insalubridade, meios de proteção e tempo máximo de exposição aos agentes nocivos à saúde (art. 190). Na esfera infralegal, a regulamentação normativa destas atividades pelo MTE é dada pela Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), cujo Anexo nº 14 trata, especificamente, das atividades e operações insalubres que envolvem agentes biológicos.

Por ser um direito constitucional reconhecido a todos os trabalhadores indistintamente, o adicional de insalubridade foi estendido aos servidores públicos civis da União, consoante art. 68 da Lei nº 8.112/1990. Esta norma federal, a propósito, "(...) pode ser aplicada, por analogia, nas omissões presentes nos estatutos dos servidores estaduais ou municipais." (STJ, RMS 54.228/MG) "(...), desde que não importe em aumento de gasto nem conflite com norma específica local." (STJ,
AgInt
no
AgInt
no RMS 61.130/PR,
DJe
09/12/2022). Contemporaneamente, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o benefício em questão também foi concedido, de modo geral, aos servidores públicos estaduais, conforme previsão do art. 82, inciso II, e dos
arts
. 87 a 91, todos da Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso). Já a Lei Complementar Estadual nº 502/2013 deu um tratamento mais específico ao tema, inclusive com valores fixos para os graus mínimo, médio e máximo de insalubridade (art. 2º, § 1º). Na esteira da previsão legal do art. 89 do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, a verba em comento ganhou expressa menção no art. 20, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário. Esse diploma legal sofreu algumas alterações pela Lei Complementar Estadual nº 457/2011 e, mais uma vez, houve disciplinamento do adicional sub
oculis
, estabelecendo-se, à época, o prazo de 180 dias para a sua implementação (art. 8º, caput e parágrafo único). Oportuno registrar, ainda, a existência, na seara infralegal, da Instrução Normativa nº 06/2018/SAD/MT, que disciplina a concessão do adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.

Este Egrégio Tribunal, concitado a sanar apontada omissão da Administração Pública Estadual na implantação da aludida verba, no período legalmente estipulado de 180 dias, julgou, em 01/08/2013, o Mandado de Segurança Coletivo nº 106767/2012, concedendo a ordem em definitivo, para determinar o pagamento imediato do adicional de insalubridade no percentual mínimo de 10% no subsídio dos servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsão do art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 457/2011, assim como promover, em noventa dias a partir da publicação do acórdão, "(...) o escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor." (vide ID 164871162, movimento 4, pág. 18).

O ente federativo, nas informações de ID 167847694 (movimento 24), justificou o ato administrativo ora questionado, da lavra da alta Gestão da Secretária de Estado de Segurança Pública, sob o argumento de que pode revogar seus próprios atos, por conveniência e oportunidade, a teor da Súmula 473/STF (págs. 14/15). A justificativa não se mostra cabível, visto que, segundo pontificou o próprio Pretório Excelso, "O recorrente [in
casu
, o impetrado] pretendeu ver reconhecida a legalidade de seu agir, com respaldo no verbete da Súmula 473 desta Suprema Corte, editada ainda no ano de 1969, sob a égide, portanto, da Constituição anterior. (...) A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, foi erigido à condição de garantia constitucional do cidadão, quer se encontre na posição de litigante, num processo judicial, quer seja um mero interessado, em processo administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Ou seja, a partir de então, qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Mostra-se, então, necessário, proceder-se à compatibilização entre o comando exarado pela aludida súmula e o direito ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantidos ao cidadão pela norma do art. 5º, inciso LV, de nossa vigente Constituição Federal." (STF, RE 594.296, DJE 146 de 13/02/2012, Tema 138).

Asseverou ainda a entidade de direito público que houve a devida observância ao contraditório e à ampla defesa (págs. 14 e 18/19), além do mais, foi dado estrito cumprimento à parte final do acórdão mencionado linhas acima ("escalonamento do percentual do benefício, conforme graduação individualizada de cada servidor"), com a elaboração dos laudos LTIP e/ou LTCAT, os quais constataram que os policiais penais, categoria profissional representada pelo sindicato impetrante, não deveriam mais receber o adicional de insalubridade, pois as condições que deram causa ao seu pagamento não mais subsistem (págs. 22/23).

Assente "(...) no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o adicional de insalubridade possui natureza
propter
laborem, pois é devido apenas aos servidores que exercem suas atividades sob a exposição a agentes nocivos à saúde (...)" (
AgRg
no RMS 45360/BA). Em sua
ratio

essendi
, trata-se de instituto jurídico, "(...) cujo intuito do legislador foi de aumentar a remuneração do trabalhador para compensar o maior desgaste da saúde física (teoria da monetização da saúde do trabalhador)." (STJ, REsp 1400637/RS). Por conta disso, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores (
AgInt
no REsp 1921219/RS,
DJe
20/06/2022). Todavia, no caso em apreço, não parece acertada a conduta da Administração Pública Estadual ao informar a suspensão, de inopino, a partir de determinada data por ela imposta (01/maio/2023), do pagamento do adicional de insalubridade a todos os Policiais Penais atuantes no Sistema Penitenciário, verba percebida há mais de dez anos, com base em laudo técnico produzido, unilateralmente, por empresa privada contratada pela própria Administração, que, para dar ares de normalidade à atitude abusiva, evocou a Lei Estadual nº 7.692/2002 (reguladora do processo administrativo nesta unidade federativa), para deflagrar, em 13/abril/2023 (poucos dias antes do fatídico prazo), um pretenso procedimento de atropelo, comunicando, via e-mail, a "boa-nova" aos servidores em questão, para, no prazo de cinco dias (art. 36 do aludido diploma legal), manifestarem-se a respeito do indigitado parecer sobre o qual não possuem conhecimento teórico, o que demandaria, possivelmente, a contratação de defesa técnica especializada, visando reverter situação adversa, pelo visto, já deliberada de antemão (vide
ID's
165311667, movimento 13, 165311668, movimento 14 e 167847694, movimento 19, págs. 14 a 19).

A anterior Relatora, eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, na decisão concessiva da liminar de ID 165810650, movimentação 15, já havia feito um alerta sobre o modo de proceder descompassado da autoridade impetrada, ao fundamentar que "Noutro aspecto, o entendimento firmado em repercussão geral pelo STF no julgamento do RE 594296 RG/MG, Tema 138 - "Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo". Desse modo, é necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos que repercutem na esfera de interesse do administrado. No caso, a despeito da oportunidade para contraditar a prova técnica, no prazo de 5 (cinco) dias, tal medida não se amolda ao citado precedente vinculante, porque, em verdade, relaciona afogadilho frente a já anunciada data para supressão do adicional.".

A propósito,
esta
Egrégia Corte de Justiça já se posicionou sobre a quaestio, consoante se depreende do julgamento, em 05/09/2024, do Mandado de Segurança nº 1016408-32.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no
DJe
de 17/09/2024. Segue transcrito trecho elucidativo do voto condutor proferido, na ocasião, pela eminente Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos: "Portanto, não há razão para a Administração Pública anular o ato que concedeu o adicional de insalubridade aos servidores do sistema prisional sem a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e ampla defesa, (...). O STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 594296 RG/MG, Tema 138, fixou a tese de que a anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, requer a instauração de procedimento administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa. Embora o adicional de insalubridade recebido pela parte Impetrante não se integre de forma permanente à remuneração e seja concedido por ato discricionário da Administração, uma vez que foi concedido e pago por um período, e permanecendo o servidor no exercício da mesma função, não pode o pagamento da rubrica ser abruptamente retirado, ainda que de forma temporária. A supressão repentina resulta em perda de rendimentos, o que não deve ocorrer sem que antes seja garantido ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa em um processo administrativo, conforme previsto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.".

Outra não foi a conclusão a que chegou a ilustre Parecerista, representante da ínclita Procuradoria Geral de Justiça, ao manifestar-se pela concessão da segurança, tendo em vista "(...) a relevância do fundamento do direito invocado, sobretudo, porque o ato administrativo de pretensa supressão do adicional de insalubridade dos impetrantes está amparado em uma perícia técnica realizada unilateralmente pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sem a deflagração prévia do processo administrativo competente, afrontando o direito dos servidores de promoverem suas defesas em processo administrativo regular, que resguarde o contraditório e a ampla defesa, nos moldes do artigo 5º, LV, da Constituição da República de 1988." (ID 210157682, movimento 65).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à autoridade impetrada, Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, que se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade pago aos Policiais Penais, categoria profissional representada pelo sindicato impetrante, até que seja instaurado e finalizado prévio e regular procedimento administrativo, que assegure o efetivo e pleno exercício, pelos servidores interessados, do direito ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5ª VOGAL):

Eminentes pares, com o devido respeito ao voto e à fundamentação apresentada pelo Excelentíssimo Desembargador José Luiz Leite
Lindote
, nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo n.º 1008462-43.2023.8.11.0000 (n.º 29, da pauta),
peço vênia para manifestar divergência para, no mérito, DENEGAR A ORDEM VINDICADA, uma vez que ausente direito líquido e certo, bem como não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

No caso, vê-se que o SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDSPEN/MT) impetrou, em
12.04.2023
, a presente ação mandamental coletiva contra ato apontado como ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, obtendo decisão liminar favorável, na data de
20.04.2023,
para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de suprimir o adicional de insalubridade dos filiados do Sindicato impetrante, pois, a princípio, a Relatora anterior, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, concluiu ser: “necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado.”

Não se descuida que, como já externado na sessão do dia
03.10.2024
, a medida não havia sido confirmada em definitivo, razão, pela qual,
sugeri o sobrestamento dos processos em que se discutia a suspensão do referido adicional
, para os servidores da carreira de Policial Penal/Agente Penitenciário.

Aliás, esse imbróglio, também,
ensejou o pedido do adiamento do julgamento de diversos mandados de segurança individuais
, pautados, inicialmente, na Sessão do Plenário Virtual dos dias 03 a 09.14.2024, os quais, inclusive, serão apreciados nesta sessão por videoconferência.

A despeito do respeitável entendimento
externado pelo Desembargador Relator, forçoso concluir que, no âmbito de um procedimento administrativo voltado para a revisão ou suspensão do adicional de insalubridade, o contraditório pode ser simplificado, desde que o servidor seja formalmente notificado e tenha acesso aos elementos que embasaram a decisão, especialmente, porque, trata-se de um adicional transitório e que não repercute na irredutibilidade salarial.

No caso concreto, depreende-se que os servidores públicos do sistema penitenciário, afetados pelo laudo técnico (LTCAT) que fundamentou o ato administrativo questionado, foram previamente cientificados a respeito da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, sendo-lhes oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa (de acordo com o comunicado enviado por e
-mail
em 13.04.2023, no âmbito do MS coletivo (ID. 165311667) e pela mensagem datada de 02.04.2024, nos mandados individuais).

A propósito, em situação similar, em que foi realizada a prévia perícia administrativa e a notificação dos servidores para impugnação, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Mandado de Segurança Coletivo n.º 5001967-48.2024.8.21.7000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Desembargador Francesco Conti.

Portanto, aceitar o pleito de afastamento da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade e a tese da imperiosidade da deflagração prévia de processo administrativo individualizado geraria uma inegável sobrecarga e comprometeria à eficiência e economicidade do próprio sistema.

Fosse pouco, não se pode olvidar que é essencial que o Judiciário se atenha à legalidade do ato administrativo e respeite os limites impostos pela separação dos poderes – logo, não deve adentrar a análise do mérito das conclusões do laudo técnico, mas sim verificar se o processo administrativo seguiu os trâmites legais, até mesmo, porque, não foi juntada cópia do supramencionado documento.

Por fim, deve-se sopesar, ainda, que a concessão da ordem tem que ser criteriosa, evitando a criação de precedentes que possam comprometer a Administração Pública e a própria segurança jurídica.

V

O

T

O

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (6ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024